Tribunal: STM
Processo: 7001098-44.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001098-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: GLAUBER DA SILVA PORTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por maioria, conheceu e negou provimento aos Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) acolhia os Embargos para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer a declaração de voto de sua lavra proferida na Apelação nº 7000993-
04.2018.7.00.0000, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/03/2020 20:01:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2fb81f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001098-44.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GLAUBER DA SILVA PORTO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM. FALTA DO
TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA
PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que constitui
formalidade essencial a presença do Termo de Apreensão da droga, com a
descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida. E, que sua
falta, acarretaria prejuízo à comprovação da materialidade do delito por
insuficiência de provas.
Contudo, a falta do Termo e da descrição pormenorizada da substância
constitui mera irregularidade procedimental, que não tem o condão de quebrar
a idoneidade da cadeia de custódia do material apreendido, não havendo que
se falar em prejuízo na comprovação da materialidade delitiva, que restou
demonstrada também por outros elementos idôneos de prova produzidos nos
autos.
A jurisprudência deste Tribunal já fixou o entendimento de que a ausência do
Termo de Apreensão da droga constitui mera irregularidade, que não traz
qualquer prejuízo para a comprovação da materialidade delitiva. Precedentes
do STM e do STF.
Embargos rejeitados. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-Presidente, no exercício da
presidência, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão
embargado.

Brasília, 3 de março de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/03/2020 20:01:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2fb81f5

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex GLAUBER DA SILVA PORTO, contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos
autos da Apelação nº 7000993-04.2018.7.00.0000, da relatoria do Exmo. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, que foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE DE ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA. As circunstâncias em
que o material foi apreendido e encaminhado para análise pericial afasta a
possibilidade de quebra da cadeia de custódia, a configurar mera irregularidade a
ausência do termo de apreensão. A autoria e a materialidade delitiva estão
suficientemente demostradas pelas circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão,
pelo Laudo de Exame Toxicológico, pela confissão do apelante e pelas demais provas
testemunhais. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Em homenagem ao
princípio da especialidade, a jurisprudência predominante desta Corte mostra-se
pacificada a respeito da inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no
âmbito desta justiça especializada. Não há ofensas aos princípios e às garantias
previstas na Constituição Federal de 1988. Apelo desprovido por maioria".

Divergindo da maioria, o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA absolvia o Embargante da conduta
descrita no art. 290, caput, do CPM, sustentando o entendimento de que constitui formalidade essencial a
presença do Termo de Apreensão da droga, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente
apreendida. E, que sua falta, acarreta prejuízo à comprovação da materialidade do delito por insuficiência de
provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Com base nessa divergência, a DPU opôs os presentes Embargos Infringentes em favor do réu, com objetivo
de prevalecer o referido voto minoritário, no sentido de ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, pela falta do termo de apreensão da substância entorpecente, por se tratar de
formalidade essencial para ato dessa espécie, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos presentes Embargos Infringentes
(evento nº 6).

É o Relatório.

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, objetivando que
seja prestigiado o voto vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e dava provimento
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença, absolver o ex-Sd Ex GLAUBER DA SILVA PORTO do crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

A divergência no Acórdão embargado cinge-se a materialidade delitiva, entendendo a corrente vencida que
a ausência do Termo de Apreensão da droga, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente
apreendida, descaracteriza a materialidade do delito, por quebra de idoneidade da cadeia de custódia da
droga.

Em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não assiste razão ao Embargante.

Embora o Termo de Apreensão não tenha sido lavrado por ocasião do flagrante, constam nos autos
documentos suficientes para demonstrar que o material entregue para análise e confecção do Laudo Pericial
foi o mesmo apreendido em poder do Embargante, em especial, o Ofício nº 001-Sind, do Centro de Instrução
Paraquedista General PENHA BRASIL, que requereu ao Superintendente Regional da PF/RJ, a emissão de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/03/2020 20:01:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2fb81f5
laudo pericial sobre o material apreendido, descrevendo-o como um "cigarro feito à mão", bem como, na
cota de recebimento inserida no citado ofício, pelo Perito Criminal Federal, na qual consta o número do lacre
atribuído ao material: "6965856" (Proc. Orig./Evento 24/doc. 2, fl. 30), mesmo número apontado no laudo
pericial definitivo (fl. 31) o qual identifica adequadamente a substância entorpecente submetida à análise.

Destarte, a ausência de formalidade na apreensão da substância entorpecente, como a falta do Termo e da
descrição pormenorizada da droga, constitui mera irregularidade procedimental, que não pode levar a
quebra da idoneidade da cadeia de custódia do material apreendido, não havendo que se falar em prejuízo
na comprovação da materialidade delitiva, conforme pode se verificar nos seguintes julgados desta Egrégia
Corte:

"(...) A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade,
incapaz de macular o curso da ação penal militar, visto que os demais elementos
de prova, carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem
para a certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não há dúvidas sobre a conduta
do Acusado, tampouco que o material apreendido com ele foi o mesmo encaminhado
para análise pericial, não se verificando a quebra da cadeia de custódia. (...) Decisão
por maioria". ( Apelação nº 200-28.2012.7.12.0012/AM. Relator para o acórdão:
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão: 30/04/2015.)
"(...) A presença do termo de apreensão, por si só, não é capaz de determinar, em
absoluto, que o material apreendido foi o mesmo posteriormente periciado, gerando
tão somente uma presunção nesse sentido. Estando presentes nos autos
elementos outros que confiram a certeza necessária acerca da identidade
entre o material apreendido e o periciado, não há que falar em ausência de
materialidade em função da simples ausência do termo de apreensão. É o
caso dos autos. Precedente do STF e do STM. Embargos Infringentes conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria." ( EMBARGOS 113-20.2014.7.05.0005/DF, DJE
09/02/2017. Ministro Relator: Alte Esq. Carlos Augusto de Sousa). (Grifo nosso.)

Igual entendimento possui a Suprema Corte, que ao apreciar a controvérsia decidiu que:

"(...) A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação
configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou
de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade
delitiva." (STF - HC 123.539/PE, Relatora: Minª. ROSA WEBER, julgado em
25/11/2014, por unanimidade). (Grifo nosso.)

Assim, não se pode olvidar que a materialidade do delito restou demonstrada também por outros elementos
idôneos de prova produzidos nos autos, como a confissão do Acusado (Proc. Orig./evento 9/vídeos 2, 3),
a prova testemunhal (Proc. Orig./evento 1/doc. 3/ fls. 26-29) e a prova pericial consubstanciada no
Laudo de Perícia Criminal Federal n° 810/2016, que descreveu o material apresentado como "(...) um
envelope de segurança fechado com numeração 6965856 contendo um cigarro artesanal constituído por
material vegetal e papel perfazendo massa bruta de 1,11g (um grama e onze centigramas) (...)" e que
obteve como resultado "(...) positivo para os componentes químicos do vegetal Cannabis sp. e seu principal
componente, o TETRAHIDROCANABINOL, que é uma substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil.
(...)" (Proc. Orig./evento 24/doc. 2/ fls. 31/34).

Feitas essas ponderações, conclui-se que há nos autos prova suficiente da materialidade do delito, bem
como de sua autoria, razão pela qual, não se deve aplicar o principio do in dubio pro reo para absolver o
embargante, devendo ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte castrense.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/03/2020 17:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4175c53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001098-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GLAUBER DA SILVA PORTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, representando GLAUBER DA SILVA PORTO, para
reformar o Acórdão e fazer prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra nos autos da Apelação nº
7000993-04.2018.7.00.0000, pela qual dei provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença
recorrida e absolver o acusado do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, representando GLAUBER
DA SILVA PORTO, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 17/9/2019, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000993-04.2018.7.00.0000 (Evento 1), em que funcionou como relator o eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos, conheceu do
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União e negou provimento ao Apelo, para manter na
íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Na sessão de julgamento, a douta maioria votou conhecendo e negando provimento ao Apelo
Defensivo, para manter a condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército nos
autos da Ação Penal Militar nº 0000184-65.2016.7.01.0101, sob o argumento de que não houve quebra
da cadeia de custódia devido à ausência do Auto de Apreensão, o que não possuiria o condão de anular a
persecução penal, por se tratar de mera irregularidade. Além disso, manifestou-se pela inaplicabilidade
da Lei nº 11.343/2006, devido à especificidade da Legislação Penal Militar, conforme Ementa do
julgamento, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE DE ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA.
As circunstâncias em que o material foi apreendido e encaminhado para análise pericial
afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia, a configurar mera irregularidade
a ausência do termo de apreensão. A autoria e a materialidade delitiva estão
suficientemente demostradas pelas circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão,
pelo Laudo de Exame Toxicológico, pela confissão do apelante e pelas demais provas
testemunhais. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Em homenagem ao
princípio da especialidade, a jurisprudência predominante desta Corte mostra-se
pacificada a respeito da inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no
âmbito desta justiça especializada. Não há ofensas aos princípios e às garantias previstas
na Constituição Federal de 1988. Apelo desprovido por maioria."
4. Entretanto, votei divergindo da douta maioria, pois dei provimento ao Apelo defensivo, por entender
que a materialidade delitiva da substância entorpecente restou prejudicada, em razão da ausência do
Termo de Apreensão, tornando inviável a condenação do acusado.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/03/2020 17:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4175c53
5. Vale repisar os argumentos já esposados na Declaração de Voto, cujas razões transcrevo (Evento 26 do
Processo nº 7000993-04.2018.7.00.0000):
"No julgamento dos presentes autos, por divervir da corrente majoritária, votei dando
provimento ao Apelo da Defesa, reformando a Sentença recorrida e absolvendo ex-SD Ex
GLAUBER DA SILVA PORTO do crime capitulado no art. 290, "caput", do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Entendi que cabia a absolvição do Apelante, nos termos do art. 439, alínea "e", do
CPPM, por insuficiência na comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista a
ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente.
3. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de
periculosidade decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna
inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das atividades militares,
como também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e,
ainda, na segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais
operadores do Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho
defendido, até mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser
revestida dos cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira
segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
4. Verifica-se nos autos que o material, supostamente apreendido, foi submetido a exame
pericial, conforme o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 810/2016 11/2018, datado de
10/5/2016, no qual se constatou a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC),
responsável pelos efeitos psicoativos da cannabis sativa linneu (maconha) (Evento 24,
doc. 2, fls 177-180 do Processo nº 0000184-65.2016.7.01.0101).
5. Todavia, verifico que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material,
com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui
formalidade essencial para este ato, em direta desobediência aos termos do artigo 248
do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
"Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados."
6. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar se o
material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido
em poder do Apelante.
7. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação
do material encontrado com o Apelante como entorpecente, o que, consequentemente,
descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga
é condição sine qua non para que seja determinada a natureza e quantidade, revelando-
se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
8. Com essa constatação, observo que há irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
9. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime
que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM,
o que restou prejudicada em razão de a suposta substância entorpecente não ter sido
identificada por meio de Termo de Apreensão, que, por obediência de forma, permite que
a substância levada ao crivo da perícia definitiva não perca a correlação com o fato
originário, não se podendo atribuir com a segurança que o processo penal exige que tal

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/03/2020 17:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4175c53
material é realmente aquele que fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
10. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem
a apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art.
248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser
apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
"Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou,
com citação das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham
assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução."
11. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM,
in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
12. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material
levado a exame tratava-se de cannabis sativa lineu com a identificação do
Tetrahidrocatmabinol (THC), não se pode determinar ou correlacionar à respectiva
origem, para o fim de julgamento de crime.
13. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se apresenta
como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve estar
embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois,
caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do CPPM.
Ante o exposto, votei dando provimento ao Apelo da Defesa, reformando a Sentença
recorrida e absolvendo ex-SD Ex GLAUBER DA SILVA PORTO do crime capitulado no art.
290, "caput", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM."
6. Dessa forma, mantive o mesmo entendimento esposado no Voto anteriormente transcrito, a fim de que
fosse reformada a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército para absolver o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 05/03/2020 17:02:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d4175c53
ex-militar.
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para fazer prevalecer a
Declaração de Voto de minha lavra nos autos da Apelação nº 7000993-04.2018.7.00.0000, pela qual dei
provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-SD Ex GLAUBER DA
SILVA PORTO do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 3 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor